Tribunal: TJDFT
Processo: 0724360-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724360-54.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ADÃO PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. DEVER DE COOPERAÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS À PENHORA. RECALCITRÂNCIA PROCESSUAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. 1. É dever das partes, no processo judicial, cooperarem para a resolução do litígio, inclusive, prestando as informações necessárias para efetivação da tutela jurisdicional. 2. Constatado o histórico de recalcitrância processual do agravante e ante a conduta atentatória à dignidade da justiça, razoável a sua intimação para indicar bens à penhora, sob pena de incidência de multa na forma parágrafo único do artigo 774 do Código de Processo Civil. Precedentes. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente aponta violação ao artigo 774 do CPC, alegando, em suma, a inexistência dos requisitos ensejadores da decretação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Argumenta não haver qualquer prova de que adiu com dolo para ferir a dignidade da justiça ou o regular andamento do feito. Invoca divergência jurisprudencial colacionando ementas do TJRS e deste egrégio Tribunal a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 774 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois a turma julgadora decidiu com base na assertiva de que “Dos aspectos fáticos que permeiam a lide, verifica-se que o Agravante possui um histórico de recalcitrância, tendo o i. Juízo de origem lhe aplicado, em outro momento, as penalidades por litigância de má-fé e por ato atentatório a dignidade da justiça, bem assim determinado a expedição de ofício ao MPDFT para apurar eventuais crimes de desobediência e estelionato” (ID Num. 31052000 - Pág. 5), e rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1891977/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 3/11/2021). Ressalte-se que “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme o Enunciado n.o 13, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.” (REsp 1787026/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 5/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017